Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-61.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Imissão na Posse – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000927-61.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA, é apelado IGREJA BATISTA PENIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000927-61.2019.8.26.0590 -V
2
APELAÇÃO No 1000927-61.2019.8.26.0590
APELANTE: ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA
APELADA: IGREJA BATISTA PENIEL
JUIZ: FELIPE ESMANHOTO MATEO
VOTO No 19.403
APELAÇÃO - Ação de Imissão na Posse
Sentença de
procedência Inconformismo da ré Ausência, entretanto, do
recolhimento do preparo Deserção reconhecida - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de São Vicente, em Ação de Imissão
na Posse, proposta por IGREJA BATISTA PENIEL contra ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA, que
julgou procedente a ação, condenando, ainda, a ré a arcar com o pagamento de aluguel no
valor de R$ 11.757,77 (onze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete
centavos), até que se efetive a posse da autora nos imóveis, por fim, condenou a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da causa.
Apela a ré, pleiteando a gratuidade da justiça e em
preliminar, arguindo a ilegitimidade passiva. No mérito, aduzindo ser impossível a imissão
na posse diante da incerteza quanto aos limites do terreno, invoca, por fim, o princípio da
causalidade para que a autora arque com o pagamento das verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000927-61.2019.8.26.0590 -V
3
Recurso tempestivo, não preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que a ré teve indeferido o
pedido de assistência judiciária (cfr. fls. 230/232), em razão da ausência da comprovação
da alegada hipossuficiência.
E, embora lhes tenha sido concedido o prazo para a
realização do recolhimento, nos termos do parágrafo 7o, segunda parte, do artigo 99 do
Código de Processo Civil, deixaram de regularizar o preparo no prazo assinalado, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso diante da caracterização da deserção.
Desse modo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo
5o, do Código de Processo Civil, forçoso aplicar a pena de deserção da apelação interposta
pelos réus.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator